Tribunal: TJDFT
Processo: 0733672-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E À CNSEG. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A, parte exequente, contra decisão proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença n.o 0736341-03.2023.8.07.0003, indeferiu os pedidos de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP para localização de bens dos executados.
2. A decisão recorrida fundamentou-se na inexistência de atribuição legal das referidas entidades para fornecer informações genéricas sobre bens ou ativos patrimoniais e na inutilidade da medida.
3. A parte agravante alega que o envio de ofícios à CNSEG e à SUSEP seria medida extraordinária e útil, voltada à identificação de fundos de previdência privada, que não estariam cobertos pela impenhorabilidade do art. 833 do CPC, sustentando que tais diligências são autônomas e complementares às já realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP para busca de ativos em nome do devedor, quando já realizadas pesquisas infrutíferas em outros sistemas judiciais e sem comprovação de alteração na situação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP não se mostra adequada, pois tais entidades não têm função institucional de fornecer dados genéricos sobre bens ou valores de particulares.
6. O SISBAJUD já contempla a possibilidade de localizar ativos financeiros, inclusive aplicações e fundos de previdência resgatáveis, tornando desnecessário o envio de ofícios adicionais sem indícios concretos de existência de outros bens.
7. Ausente demonstração de exaurimento das medidas disponíveis e de alteração da situação patrimonial dos executados, a manutenção da decisão agravada se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP.
Tese de julgamento: “1. A expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP é medida excepcional, somente cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens. 2. Ausente comprovação de utilidade ou de indícios de alteração patrimonial, a medida deve ser indeferida.”
Dispositivos relevantes citados:CPC/2015, arts. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023; TJDFT, Acórdão 1768642, 5a Turma Cível, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 05/10/2023, DJE 26/10/2023; TJDFT, Acórdão 1825414, 5a Turma Cível, Rel. Maria Ivatônia, j. 29/02/2024, DJE 14/03/2024.